Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0708994-40.2019.8.07.0001 Apelantes : Fernanda Rosencrantz Aiello e Bruno Rosencrantz Aiello Apelada : Helga Mietkiewicz Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelos assistentes do autor, Fernanda Rosencrantz Aiello e Bruno Rosencrantz Aiello, em face da r. sentença ao id. 16692473, proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da redução de doação inoficiosa proposta em 11.04.2019 por Francisco Rogério dos Santos Aiello contra Helga Mietkiewicz, julgou improcedente o pedido de nulidade de metade da doação realizada pelo de cujus, Catello Aiello, à ré, mediante escritura pública de 16.09.2005, com registro imobiliário datado de 07.10.2005. Em observância ao efeito translativo dos recursos, a prescrição consubstancia matéria de ordem pública passível de exame a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Assim, em respeito aos artigos 7o, 9o e 10o, manifestem-se as partes sobre a prejudicial em referência, em 15 dias. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator